Tribunal: TJDFT
Processo: 0747701-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Devido à sua implicação na restrição do direito fundamental do cidadão, é essencial que a condenação seja baseada em evidências sólidas e irrefutáveis a fim de evitar qualquer violação ao princípio da não culpabilidade.
2. A incerteza quanto à autoria do crime torna a absolvição medida necessária e obrigatória.
3. Recurso conhecido e provido.